Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência.

2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3. No caso, a partir da análise das razões recursais, do acervo probatório e dos elementos à disposição nos autos, constatou-se que os requisitos para concessão da tutela de urgência não ficaram demonstrados.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.